Tribunal: TJBA
Processo: 8042920-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8042920-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELIANA MARIA MEDEIROS KRAUT

Advogado(s)
:
VICTOR HUGO PEREIRA CARVALHO, ELEILTON SANTOS VIEIRA DA SILVA

APELADO: ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, PEDRO BORGES DA SILVA TELES, VIDA CATARINA SILVA VASCONCELOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINS DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Eliana Maria Medeiros Kraut contra acórdão que não proveu sua apelação, no qual litiga com Aldeiotta Empreendimentos S/A. A parte embargante alegou omissão quanto à análise expressa dos artigos 248, §§ 1º e 4º, e 280 do CPC, com o objetivo de prequestionamento, requerendo complementação do julgado para fins de viabilizar interposição de recurso especial ou extraordinário.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos dispositivos legais indicados pela parte embargante, de modo a justificar o acolhimento dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

1. O artigo 1.022 do CPC delimita as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do julgado.

2. Conforme o artigo 1.025 do CPC, os elementos suscitados nos embargos de declaração são considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, mesmo que rejeitados, desde que estejam presentes os vícios legais.

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, bastando o enfrentamento das teses jurídicas debatidas.

4. No caso concreto, as teses invocadas pela embargante foram devidamente analisadas no acórdão embargado, inclusive com a transcrição de precedentes e dos dispositivos legais pertinentes, restando ausente qualquer omissão relevante.

5. Os embargos foram interpostos com nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida, o que não se compatibiliza com a função integrativa do recurso previsto no artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento:

1. A oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de prequestionamento exige a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido.

2. A menção expressa aos dispositivos legais invocados não é condição para o prequestionamento, desde que as teses jurídicas tenham sido enfrentadas no acórdão.

3. Embargos declaratórios não se prestam ao reexame do mérito da decisão nem à rediscussão da causa sob o pretexto de prequestionamento.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 248, §§ 1º e 4º, 280, 430.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 702.889/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 15.09.2015; STJ, REsp 1840466/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 16.06.2020; STJ, EDcl no HC 42599/MG, Rel. Min. Castro Filho, j. 19.12.2005; TJ-MG, ED 10000221841554002, Rel. Estevão Lucchesi, j. 03.11.2022; TJ-PR, ApC 0005090-27.2023.8.16.0045, Rel. Paulo Cezar Bellio, j. 04.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8042920-92.2024.8.05.0001
, em que figuram como embargante ELIANA MARIA MEDEIROS KRAUT e como embargado ALDEIOTTA EMPREENDIMENTOS S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E REJEITAR os embargos
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03